Tribunal: TJSP
Processo: 1003110-72.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Ação de liquidação de sentença proferida em ação civil pública ajuizada em outro Estado. Reconhecimento de pirâmide financeira. Liquidação proposta por consumidor denominado contratualmente como divulgador. Sentença de procedência para reconhecer como devido o valor descrito na inicial. Insurgência da ré. Inadmissibilidade. Boletos bancários e respectivos comprovantes de pagamento que comprovam

Ementa:
Ação de liquidação de sentença proferida em ação civil pública ajuizada em outro Estado. Reconhecimento de pirâmide financeira. Liquidação proposta por consumidor denominado contratualmente como divulgador. Sentença de procedência para reconhecer como devido o valor descrito na inicial. Insurgência da ré. Inadmissibilidade. Boletos bancários e respectivos comprovantes de pagamento que comprovam os aportes realizados pelo apelado, os quais deverão ser devolvidos. Decisão preservada.

Recurso desprovido.